Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-53.2019.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. INADIMPLÊNCIA. RETOMADA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO. REGISTRO IMOBILIÁRIO. IMISSÃO NA POSSE. ALUGUEL. DÍVIDA RELATIVA A TARIFAS E IMPOSTOS. CONDENAÇÃO. REGULARIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1 – Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.

2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.

3. O legislador, em que pese tenha previsto a possibilidade de desocupação do imóvel arrematado em leilão extrajudicial, em até 60 (sessenta) dias, não inferiu que essa ocupação seria gratuita, sob pena de prestigiar o enriquecimento sem causa dos ocupantes não proprietários.

4. O prazo dado pelo legislador pretende apenas evitar a retirada forçada dos ocupantes, coibindo medida constrangedora vexatória.

5. Embargos de declaração rejeitados.